Tribunal: STJ
Processo: 0391040-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042082 - DF(2025/0391040-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO GECIVALDO DO VALE BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por entender que a impetração
habeas corpus
foi utilizada como substitutivo de recurso próprio.
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na valoração do acervo probatório, alegando que duas
testemunhas presenciais relataram comportamento agressivo da suposta vítima, com empurrões e início de luta
corporal, e que as lesões seriam recíprocas. Argumenta que deve ser afastada a presunção de veracidade do
depoimento de servidor diretamente envolvido no conflito, e que há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos,
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. A decisão agravada considerou que não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
, de ofício, destacando que a condenação do agravante pelos crimes de lesão corporal e desacato foi
habeas corpus
fundamentada em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio para reanálise do acervo probatório, e se há flagrante ilegalidade na valoração das provas que justifique a
concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme
habeas corpus
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em provas consistentes de autoria e materialidade, incluindo laudo
pericial, testemunho presencial e demais elementos de convicção, analisados no processo de conhecimento sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A tese defensiva de agressões recíprocas foi devidamente analisada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, que
valoraram criticamente os depoimentos defensivos e atribuíram maior credibilidade às declarações da vítima e da
testemunha presencial.
8. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, considerando a robustez do conjunto probatório que inclui
depoimentos coesos e consistentes, corroborados por outros elementos de prova.
9. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
, de ofício, sendo inviável o revolvimento
habeas corpus
do contexto fático-probatório na estreita via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII; CPP,
CPP,
CP,
caput; CP,
CP,
art. 386,
art. 155;
art. 226;
art. 129,
art. 331;
art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54721639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7028bccd-c684-437c-838d-a6d1fd791288

STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC
535.063/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
180.365/PB,
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
935.569/SP,
Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
955.861/RJ,
em 18.12.2024; STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg
874.188/SP,
no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC
865.261/AL,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7028bccd-c684-437c-838d-a6d1fd791288

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042082 - DF (2025/0391040-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO GECIVALDO DO VALE BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por
habeas corpus
entender que a impetração foi utilizada como substitutivo de recurso próprio.
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na valoração do acervo
probatório, alegando que duas testemunhas presenciais relataram comportamento agressivo
da suposta vítima, com empurrões e início de luta corporal, e que as lesões seriam
recíprocas. Argumenta que deve ser afastada a presunção de veracidade do depoimento de
servidor diretamente envolvido no conflito, e que há dúvida razoável sobre a dinâmica dos
fatos, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

3. A decisão agravada considerou que não há flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão da ordem de
, de ofício, destacando que a condenação do
habeas corpus
agravante pelos crimes de lesão corporal e desacato foi fundamentada em provas de autoria
e materialidade amplamente debatidas nos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para reanálise do acervo probatório, e se há flagrante
ilegalidade na valoração das provas que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em provas consistentes de autoria e
materialidade, incluindo laudo pericial, testemunho presencial e demais elementos de
convicção, analisados no processo de conhecimento sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
7. A tese defensiva de agressões recíprocas foi devidamente analisada e rejeitada pelas
instâncias ordinárias, que valoraram criticamente os depoimentos defensivos e atribuíram
maior credibilidade às declarações da vítima e da testemunha presencial.
8. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, considerando a robustez do
conjunto probatório que inclui depoimentos coesos e consistentes, corroborados por outros
elementos de prova.
9. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
, de ofício,
habeas corpus
sendo inviável o revolvimento do contexto fático-probatório na estreita via do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
2.
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A condenação penal pode ser
fundamentada no princípio do livre convencimento motivado, desde que as provas sejam
3.
analisadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A via do
não é
habeas corpus
adequada para o revolvimento do acervo fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII; CPP,
CPP,
CP,
caput; CP,
CP,
art. 386,
art. 155;
art. 226;
art. 129,
art. 331;
art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 908.122/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 935.569/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 955.861/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, HC 874.188/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 865.261/AL, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO GECIVALDO DO
VALE BEZERRA contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 396-402, na qual não
conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta não pretender reabrir a instrução, mas
demonstrar flagrante ilegalidade na valoração do acervo probatório já constante dos autos
(fl. 411).
Destaca trechos do acórdão de origem sobre a manutenção da condenação por
lesão corporal e desacato, argumentando que a fundamentação está dissociada do conjunto
probatório (fls. 412-414).
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

Afirma existir flagrante ilegalidade porque duas testemunhas presenciais
relataram comportamento agressivo da suposta vítima, com empurrões e início de luta
corporal, e que as lesões seriam recíprocas (fls. 414-416).
Alega que deve ser afastada a presunção de veracidade do depoimento de
servidor diretamente envolvido no conflito, que não é possível identificar quem iniciou o
embate físico e que há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, impondo-se a
absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal (fls. 417-421).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental pela Turma para assegurar a adequada aplicação do
direito ao caso, reiterando que não busca revolvimento do acervo probatório, mas a
verificação da razoabilidade e juridicidade da decisão impugnada à luz do próprio acórdão
condenatório (fl. 421).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
.
motivo pelo qual não deve ser conhecida
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
10/6/2020,
do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

ilegal. [...]" (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC n.
935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/9/2024,
de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental,
nos
não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício,
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme a percuciente
fundamentação do acórdão impugnado.
Confiram-se os seguintes trechos do bem fundamentado acórdão da apelação, in
(fls. 222-225 - grifei):
verbis
"DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
Conforme relatado, a Defesa alega, em síntese, a ausência de
provas que demonstrem a autoria e materialidade dos crimes de lesão
corporal e desacato. Alega que a lesão sofrida pela vítima decorreu da
intervenção de terceiros, e não de qualquer conduta do acusado.
Argumenta, ainda, que eventual manifestação verbal teria
ocorrido em um contexto de forte abalo emocional e possível excesso na
abordagem da vítima, o que afastaria o dolo necessário à configuração do
crime de desacato.
Contudo, razão não lhe assiste.
Constam nos autos os seguintes documentos comprobatórios
da materialidade e autoria delitiva: Auto de Prisão em Flagrante (ID
68040560); Imagens da lesão na vítima e do local do delito (ID
68040566); Boletim de Ocorrência (ID 68040574); Relatório Final (ID
68040576);
Laudo de Exame de Corpo de delito (ID 68040572) - bem
como pelas provas orais colhidas no transcorrer da instrução processual.
[...]
Pela análise das provas coligadas aos autos, verifica-se que
.
estas demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade dos delitos

LESÃO CORPORAL
Quanto ao crime de lesão corporal, o Laudo de Exame de
Corpo de Delito (ID 68040572) atestou a existência de "ferida contusa e
escoriações no supercílio esquerdo", ferimentos estes compatíveis com a
dinâmica dos fatos narrados pela vítima.
A versão acusatória também está devidamente corroborada
pelo testemunho do agente de trânsito Rodrigo Vieira Coelho, que
afirmou inequivocamente que o acusado desferiu um soco no rosto da
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

vítima. Cabe registrar que ele foi a única das testemunhas que de fato
.
presenciou a agressão, o que confere maior credibilidade a sua versão
Por outro lado, a tese defensiva de que as lesões teriam
ocorrido quando a vítima foi contida por terceiros ao tentar agredir o
acusado não encontra respaldo no conjunto probatório.
As testemunhas arroladas pela Defesa apresentaram apenas
suposições sobre como a lesão teria ocorrido, sem terem presenciado
efetivamente o momento da agressão.
Assim,
, não há que se falar em
diante da robustez das provas
dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação pelo
caput, do
art. 129,
Código Penal.

DESACATO
No tocante ao crime de desacato, cumpre destacar que o tipo
exige que o agente profira ofensa ao servidor público no exercício da
função ou em razão dela, buscando menosprezar, desmerecer ou
desprestigiar o cargo público ocupado pela vítima.
De acordo com o magistério de Luiz Regis Prado (PRADO,
Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. Editora Revista dos Tribunais
Ltda, 2007, p. 931. 4a edição), o delito de desacato "consuma-se com o ato
ou palavra ofensiva, não se perquirindo,
, se o funcionário sentiu-
in casu
se ou não ofendido, já que a tutela penal recai diretamente sobre a
dignidade e o prestígio do cargo ou da função por ele exercida”.
No caso, os depoimentos da vítima e da testemunha Rodrigo
Vieira Coelho apresentaram-se harmônicos e convergentes quanto aos
xingamentos e ofensas proferidos pelo réu, que os chamou de "babacas" e
"folgados". Ademais, restou comprovado nos autos que os agentes de
trânsito se encontravam no regular exercício de suas funções no momento
.
da ocorrência dos fatos
Quanto à tipicidade subjetiva, é cediço que a simples vontade
consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público, no
exercício de suas funções, é suficiente para a consumação do delito
previsto no artigo 331 do Código Penal.
Diante disso, a tese apresentada pela Defesa de que o contexto
em que as supostas ofensas teriam sido perpetradas afasta o elemento
subjetivo do tipo, não logra êxito, já que não se exige ânimo calmo e
refletido para configuração do crime e a emoção ou a embriaguez não
excluem a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal.
[...]
As ofensas à honra pessoal de agentes de segurança, em
exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam
o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, em tese albergados
pela liberdade de expressão e opinião, invadindo assim o espaço
proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade
e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
Assim, se mostra inviável a absolvição do réu pelo crime
previsto no
do Código Penal."
art. 331
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

No mesmo sentido foi asseverado no aresto dos aclaratórios opostos, in verbis
(fls. 285-286 - grifei):
"No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado (ID
73364692) enfrentou de forma adequada e suficiente a questão probatória
suscitada pela defesa. Ao tratar da materialidade e autoria dos delitos, o
julgado examinou minuciosamente todo o conjunto probatório, incluindo
.
os depoimentos de todas as testemunhas arroladas por ambas as partes
O acórdão consignou expressamente, quanto aos testemunhos
defensivos, que "as testemunhas arroladas pela Defesa apresentaram
apenas suposições sobre como a lesão teria ocorrido, sem terem
presenciado efetivamente o momento da agressão". Esta fundamentação
demonstra que o tribunal analisou adequadamente os depoimentos
defensivos, chegando à conclusão de que possuíam menor força
probatória em comparação com o testemunho presencial do agente
.
Rodrigo Vieira Coelho
Ao valorar criticamente os testemunhos defensivos e concluir
pela maior credibilidade das declarações da vítima e da testemunha
presencial, o órgão julgador necessariamente rejeitou a tese de agressões
recíprocas sustentada pela defesa. Esta rejeição, embora implícita, decorre
logicamente da valoração probatória realizada e satisfaz plenamente o
.
dever de fundamentação
A questão aqui analisada relaciona-se ao sistema de valoração
das provas no processo penal brasileiro. O artigo 155 do Código de
Processo Penal estabelece o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, devendo fundamentar sua decisão.
Este sistema permite ao julgador valorar as provas segundo critérios de
lógica, experiência comum e conhecimentos científicos, sem estar
vinculado a regras rígidas de valoração probatória.
No contexto da valoração probatória, quando o julgador analisa
determinados elementos de prova e conclui pela maior credibilidade de
uma versão em detrimento de outra, está implicitamente rejeitando as
versões incompatíveis. A fundamentação não precisa abordar
expressamente cada interpretação possível dos mesmos elementos
probatórios, bastando que demonstre as razões pelas quais adotou
.
determinada conclusão
Quanto à alegada necessidade de aplicação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça sobre afastamento da presunção de
veracidade de agentes estatais, verifica-se que o acórdão embargado não
se baseou exclusivamente nos depoimentos dos agentes públicos, mas sim
em conjunto probatório robusto que incluía laudo pericial, testemunho
presencial imparcial e demais elementos de convicção. A valoração
conjunta destes elementos demonstra que não houve aplicação automática
de presunção de veracidade, mas sim análise criteriosa do acervo
.
probatório
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

A pretensão do embargante de ver reavaliada a dinâmica dos
fatos sob a ótica de possíveis agressões recíprocas configura, em essência,
tentativa de rediscussão do mérito da valoração probatória. Os embargos
declaratórios não constituem meio adequado para tal finalidade, limitando-
se ao saneamento de vícios formais específicos do julgado."

Com efeito, os argumentos consignados pela instância ordinária, de que vige
no sistema de valoração de provas brasileiro o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o juiz forma sua convicção, de forma fundamentada, pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, vai ao encontro do entendimento
sedimentado desta Corte Superior de Justiça sobre o tema:
Confira-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
ESTUPRO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. Diante do exposto, mostra-se inviável a absolvição do réu,
sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em
consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua
convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas
as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça
criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas,
mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado
nos autos.
7. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 955.861
/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

"[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimenta o
entendimento de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto quando
houver flagrante ilegalidade.
4. No caso concreto, a condenação do paciente foi baseada em
provas testemunhais consistentes, incluindo o reconhecimento do acusado
pelas vítimas e depoimentos de policiais que acompanharam o flagrante,
estando em conformidade com o princípio do livre convencimento
motivado.
5. Não há indícios de que os procedimentos de reconhecimento
tenham sido viciados ou induzidos pelas autoridades policiais, conforme
constatado pela instância de origem.
6. As alegações da defesa acerca de inconsistências nos
depoimentos das testemunhas e insuficiência de provas não se sustentam,
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

sendo necessárias para a condenação as declarações das vítimas, além das
provas materiais corroboradas por depoimentos policiais.
7. A análise do quadro probatório e das teses defensivas já foi
devidamente realizada pelas instâncias ordinárias, sem que se detecte
flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
IV. DISPOSITIVO
8.
não conhecido." (HC n. 874.188/SP, relatora
Habeas corpus
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
27/11/2024,
de
)
4/12/2024.

Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa
alegar a necessidade de absolvição, fato é que o agravante foi condenado pelos delitos de
lesão corporal e desacato com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente
debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório
original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer
flagrante ilegalidade
.
prima facie
Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Sobre o tema:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS
. [...]
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos coesos
e consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos de prova,
conferindo-lhes especial valor probatório.
[...]
6. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas
.
corpus
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]" (AgRg no HC n. 865.261/AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos. Acerca do tema:
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: 3bb8bf0b-e43d-4462-b07a-6cbfc7975736

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.082 / DF
Número Registro: 2025/0391040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07088081420248070010 7088081420248070010
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ANTONIO GECIVALDO DO VALE BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO GECIVALDO DO VALE BEZERRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA54472494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 9ae07b51-7927-44cf-9a4a-855a4f33102a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 9ae07b51-7927-44cf-9a4a-855a4f33102a